Tribunal: CARF
Processo: 10980.008430/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008430/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.095 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
ALAOR RODRIGUES LEONEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
DO SUJEITO PASSIVO DO ITR.
Nos termos da legislação vigente, é contribuinte do ITR, o proprietário, o
possuidor ou o detentor a qualquer título de imóvel rural.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Ausência de laudo que ateste de forma clara e evidente a área de preservação
permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguídas e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 87/94, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 78/81, a qual julgou procedente o lançamento
de Imposto Territorial Rural - ITR, exercícios de 2003, 2004 e 2005, acrescido de multa lançada
e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008430/2008-01
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008430/2008-01

Trata o presente processo de Auto de Infração e Anexos, fls. 27 a 39, através da qual se
exige do interessado, o Imposto Territorial Rural - ITR, relativo aos exercícios 2003 a
2005, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de
R$ 672.515,16, incidente sobre o imóvel rural denominado “Alaor Rodrigues Leonel”,
com NIRF - Número do Imóvel na Receita Federal - 6.078.848-8, com área 1.193,0 ha,
localizado no município de Antonina/PR.
As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. 28 a 33. O fiscal
autuante relata que foi apurada a falta de recolhimento do ITR, decorrente da alteração
do Valor da Terra Nua declarado nos exercícios mencionados com base nas informações
do Sistema de Preços de Terras - SIPT, mantido pela Receita Federal do Brasil, em
virtude de o contribuinte não ter apresentado Laudo de Avaliação de Imóvel Rural.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado (fls. 43) e impugnou (fl. 44) o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Cientificado do lançamento em 24/06/2008, conforme AR de fl. 41, o contribuinte
apresentou requerimento de fl. 42, solicitando sua exclusão do pólo passivo do referido
processo, vez que em 09/02/2007 o imóvel foi transferido para Sr. Edgar Jonathas
Montenegro Simões, conforme art. 130 do Código Tributário Nacional (CTN).
Em 11/12/2008, a advogada do Sr. Edgar Jonathas Montenegro Simões apresentou
requerimento à fl. 67, no qual solicita que quaisquer informações/notificações sejam
efetuadas em seu nome, em virtude de ter adquirido o imóvel objeto do presente
processo em fevereiro de 2007.
Instruiu o processo com as cópias da Procuração e Escritura Pública de Cessão de
Direitos de Posse.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 78):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003, 2004, 2005
Do Sujeito Passivo do ITR.
É contribuinte do ITR, o proprietário, o possuidor ou o detentor a qualquer título de
imóvel rural, nos termos da legislação de regência.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 05/07/2010 (fl. 86),
apresentou o recurso voluntário de fls. 87/94, alegando: a) ilegitimidade passiva e b) necessidade
de se reconhecer a área de preservação permanente.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008430/2008-01

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
No caso em questão, consta a escritura (fl. 47) em que consta expressamente que
os efeitos são retroativos a 09/02/2007 e que está fora do período em discussão nos presentes
autos.
Por outro lado, consoante dispõe o art. 29 do Código Tributário Nacional:
O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como
definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município (grifei).
Como se nota, o fato gerador do imposto em tela é a propriedade, o domínio útil,
ou a posse. A União Federal sempre fundamenta a exigência do tributo na propriedade,
desconsiderando a posse ou o domínio útil. O dispositivo retro do CTN faz remissão expressa à
definição de propriedade na forma da Lei Civil. Desta forma, cumpre observar que vige o artigo
1228 do novo Código Civil de 2002:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
§ lo O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades
econômicos e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o
estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico
e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.
§ 2o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou
utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.
§ 3o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por
necessidade ou utilidade pública u interesse social, bem como no de requisição, em caso
de perigo público iminente.
Art. 31. Contribuinte do imposto É o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu sucessor a qualquer título.
A Lei n° 9.393/1996, que versa sobre o ITR, seguiu a mesma orientação do
Código Tributario Nacional, ao tratar, nos seus artigos 1° e 4°, o fato gerador e 0 contribuinte do
imposto:
"Art. 1° - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do Município, em 1° de janeiro de cada ano (Grifou-se).
(...)
"Art. 4° - Contribuinte do ITR É o proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título. ”
Transcrevo trecho da decisão recorrida:
A exigência de escritura pública para transferência de bem imóvel está expressa no art.
108 do Código Civil, e a exigência do registro do título transmissivo no CRI, para
concretização da transferência da propriedade de bem imóvel, está disciplinada no art.
1.245, do mesmo Código Civil (Lei no 10.406, de 10/01/2002), a saber:
“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade
dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia
de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo
vigente no País”.
“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008430/2008-01

§ 1o. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido
como dono do imóvel.”
Além de não ter sido observada a forma prescrita em lei, a alienação em questão não foi,
em tempo hábil, levada a registro, deixando de produzir, portanto, o necessário efeito
translativo da propriedade, àquela época.
Por outro lado, a DITR foi apresentada pela empresa autuada e a escritura foi
lavrada apenas em 2011. Sendo assim, rejeito a preliminar arguída, pois seja pelo registro da
escritura, seja pela apresentação da declaração, só é possível concluir pela legitimidade passiva
da recorrente.
Da Área de Preservação Permanente – matéria nova.
Esta matéria não foi, sequer ventilada em sede de impugnação de modo que não
se instaurou contencioso administrativo quanto a ela, nos termos do já mencionado artigo 16 do
Decreto 70.235:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Por outro lado, verificamos que não há laudo atestando de forma cabal a área de
preservação permanente.
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008430/2008-01

declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008430/2008-01

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2002, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.095 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008430/2008-01

continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
Não há laudo ou outro documento que ateste a existência da área de preservação
permanente, de modo que não deve ser reconhecida a isenção para esta área.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar arguída e
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital